Tribunal: STF
Processo: Rcl 48875
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000138-24.2018.5.10.0004. 
    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFS 114/PI, 275/PB, 387/PI e 485/AP. 
    Colhe-se dos autos as seguintes informações: 
    “AURELILEIDE BARBOSA DE LACERDA ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor de COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI, SÉRGIO NUNES GÓES e DISTRITO FEDERAL, qualificados nos Autos n. 0000138-24.2018.5.10.0004, denunciando irregularidades no curso do contrato de trabalho, consoante narrativa propedêutica. Pretendeu a Autora manifestação judicial positiva quanto aos pedidos de fls. 12/14 dos Autos supra, pugnando pela condenação dos Reclamados, sendo o segundo de forma solidária e o DF de forma subsidiária. 
    O d. Juízo da causa julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela Autora, condenando a primeira reclamada (COZISUL) ao adimplemento de obrigações salariais/rescisórias reconhecidas em sentença proferida nos Autos n. 0000138- 24.2018.5.10.0004 (Id c591d7c), deferindo também o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira reclamada, com a responsabilização solidária do segundo reclamado - SÉRGIO NUNES GÓES e, ainda, absolvendo a terceira reclamada – DISTRITO FEDERAL – de qualquer parcela oriunda do contrato de trabalho em análise. 
    O trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento se deu em 24/09/2018. 
    Iniciada a execução definitiva, o h. Juízo determinou o bloqueio de quaisquer créditos da empresa executada COZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI - porventura existentes e em poder da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo até o importe de R$ 16.229,07 (Id a57ae55), expedindo, em ato consequente, Carta Precatória Executória, dirigida a uma das Varas do Trabalho de Vitória-ES, visando à penhora de créditos da Empresa executada jutos a terceiros (CartPrecCiv 0000526-49.2020.5.17.0007)”. (eDOC 1, p. 2)
    Afirma que a constrição patrimonial sobre recursos do erário Estadual configura manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do reclamante e que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 114, 275, 387 e 485, e Rcl 40.898-MC.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:
    “Acolho o pedido formulado pelo autor às fls. 487 e 507. Determino o bloqueio de quaisquer créditos da empresa executada COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI - CNPJ: 02.373.492/0001-96 porventura existentes e em poder da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo até o importe de R$16. 229,07. 
    Incumbirá ao gestor responsável colocar o referido numerário em conta judicial CEF (Agência 3920 - PAB Justiça do Trabalho) à disposição deste Juízo e vinculada ao processo em epígrafe no prazo de 10 dias. 
    Como medida de celeridade, confiro a este ato força de OFÍCIO”. (eDOC 10) 
    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado do Espírito Santo, diferentemente do que sustenta o Juízo Reclamado, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF 485. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0000138-24.2018.5.10.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC) (eDOC 8, p. 2)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente